Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Rosa Maria Vieira Campos –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar o fomento e custeio dos medicamentos que discriminara a beneficiária, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que fornece. Esclarecera, outrossim, que a agravada fora diagnosticada, no ano de 2014, como portadora de neoplasia maligna de mama e, desde então, vem se submetendo ao tratamento médico adequado ao seu quadro clínico. Sustentara que, como meio hábil a amenizar os efeitos da enfermidade que a aflige, fora prescrito à agravada por seu médico assistente os medicamentos “Taxol” e “Avastin”. Acentuara que negara a cobertura pretendida para os medicamentos individualizados, procedendo em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria agravada, haja vista que na bula aprovada pela Anvisa os medicamentos não se destinam ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada. Mencionara que, na hipótese, trata-se de tratamento off-label, não possuindo cobertura obrigatória. Realçara que, de conformidade com o seguro saúde firmado pela agravada, fora assegurada cobertura para os custos assistenciais, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS. Sustentara que, não se enquadrando a situação clínica da segurada no rol de procedimentos submetidos à cobertura contratada e previstos pela agência reguladora, não pode, portanto, ser compelida a fomentá-la por não estar compreendida nas coberturas convencionadas e pela contrapartida pecuniária que lhe é destinada, sob pena de ser afetado o equilíbrio econômico financeiro do plano e violados os princípios que pautam o funcionamento dos planos de saúde. Destacara que o contrato firmado pela agravada é regido pela Lei no 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que não inclui o fornecimento de medicamento, a ser utilizado de forma diferente da proposta pela própria Anvisa, na bula de tal fármaco, justamente porque o seu uso em tais moldes, é considerado off label (experimental), sendo, dessa forma, permitida a exclusão de cobertura. Asseverara que, além de o plano não alcançar o fomento do tratamento prescrito, não se afigura revestido de legitimidade que lhe seja cominada a obrigação de fomentá-lo somente com lastro na gravidade da enfermidade que aflige a agravada. Pontuara que, de conformidade com o artigo 20, §1o, alínea “c”, da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS e artigo 10, inciso I, da Lei no 9.696/98, afigura-se legítima a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso off label, ou seja, que não possui as indicações descritos na bula/manual registrado na Anvisa. Ressaltara, demais disso, que a negativa da cobertura pretendida para o medicamento individualizado ocorrera em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria agravada, haja vista que o rol de medicamentos estabelecidos pela ANS – RN 428/2017, substituída pela RN no 465/21, permite a limitação, no elenco de coberturas mínimas, quanto ao fornecimento dos fármacos individualizados, não podendo ser compelida a suportar o custeio de tratamentos não contemplados pelo órgão setorial nem pelo contrato. Observara, ainda, que não fora fixado prazo para cumprimento da obrigação de fazer pela decisão guerreada e, outrossim, afigura-se exacerbada a multa cominatória arbitrada. Salientara que já cumprira a obrigação debitada pela decisão arrostada, devendo ser excluída a multa cominada ou ao menos reduzida para patamar razoável. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória como forma de ser resguardado o que restara contratado, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Unimed Seguro Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Rosa Maria Vieira Campos –, concedera o provimento antecipatório por ela reclamado, cominando-lhe a obrigação de autorizar o fomento e o custeio dos medicamentos que discriminara a beneficiária, integrante do tratamento de saúde indicado pelo médico que a assiste, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Afere-se, do aduzido, que o objeto deste agravo cinge-se à apuração da coexistência de lastro apto a ensejar a cominação de obrigação à agravante, na condição de operadora de plano de saúde, de fomentar o tratamento farmacológico que fora recomendado pelo médico que assiste à agravada ante o fato de que, diagnosticada com neoplasia de mama, fora-lhe prescrito, como meio hábil a amenizar e ensejar expectativa de cura, os medicamentos “Taxol” e “Avastin”. Fixado esse parâmetro, deve ser registrado, inicialmente, que é impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto ostente o vínculo a natureza de relação de consumo, o inconformismo formulado deve ser elucidado à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Alinhados esses registros, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos, afere-se que a agravada manejara ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compelir a agravante ao fornecimento dos medicamentos “Taxol” e “Avastin” para realização do tratamento indicado por seu médico assistente. Conforme se infere dos autos, conquanto a agravante alegue que os medicamentos individualizados foram objeto de prescrição off label, pois, conquanto se trate de medicamento registrado na ANVISA, a prescrição é diversa da indicação constante da bula e do estabelecido pelo órgão, dos documentos coligidos aos autos da ação principal não se infere essa premissa. É que, de conformidade com a bula dos medicamentos coligidos aos autos da ação principal pela agravada, destinam-se ao tratamento da enfermidade que acomete a segurada. Vejamos. Conforme se infere dos autos, a agravada fora diagnosticada com neoplasia de mama no ano de 2014 e realizara tratamento regular. Posteriormente, no ano de 2022, tivera recidiva da doença, passando a se submeter a novo tratamento. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Paciente com 53 anos com diagnóstico de neoplasia e mama em 2014 tratada e sob acompanhamento médico regular, mas exames de reavaliação recentes mostram surgimento de lesões ósseas e linfonodos intra-abdominais. Foi submetida a laparoscopia diagnóstico para biópsia do linfonodo, com comprovação de recidiva de doença mamária. Em função do quadro, paciente possui doença metasática, recidivada, sem perspectiva curativa, com necessidade de início de tratamento sistêmico para controle do quadro. Assim, em função de ter doença recidivada e metastática, encontra-se incapaz para o desempenho de atividades profissionais por tempo indeterminado e de forma definitiva.” Diante da sua situação clínica, o medico assistente prescrevera à agravante os medicamentos “Taxol” e “Avastin”, como se infere do abaixo reproduzido[2] in verbis: “Relatório médico Paciente de 53 anos com diagnóstico de neoplasia de mama tratada no passado com remoção cirúrgica, quimioterapia e hormonioaterapia adjuvante. Cursou com recidiva de doença após longo tempo de seguimento, manifestada por surgimento de lesões ósseas, sendo indiciado tratamento com novos agentes hormonais (fulvestranto, ademaciclibe), mas sem a resposta adequada. Paciente com progressão e doença pleural, sintomáticas, sendo indicado tratamento com quimioterapia citotóxica de 1a linha com a medicação Taxol, combinado com o uso da medicação Avastin, todavia não liberado em função da informação de ser terapia off label. Informo que, em bula da medicação Taxol, em anexo, consta a indicação abaixo citada: ‘Câncer de Mama Taxol é utilizado como tratamento adjuvante do câncer de mama, ou seja, é utilizado posteriormente ao tratamento principal. Como tratamento de primeira linha é utilizado após recidiva da doença dentro de 6 meses da terapia adjuvante e como tratamento de segunda linha falha de quimioterapia combinada para doença metastática, onde ocorre a disseminação da doença de um órgão para outro. Também é utilizado na terapia de primeira linha em câncer avançada ou metastático da mama, em combinação com trastuzumab, em pacientes com super expressão do HER-2 em níveis de 2+ e 3+ como determinado por imunohistoquímica. Informo que a indicação, conforme destacado acima, está contida na indicação da paciente citada. Ao observar, a bula da medicação Avastin, que foi a indicação citada. ‘Câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM): em combinação com paclitaxel, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente Assim, como no uso da medicação Taxol, a clara indicação do uso da medicação Avastin, inclusive citando o uso da medicação Taxol em combinação para pacientes que não utilizaram quimioterapia para doença metastática, que é exatamente o caso na paciente em lide Por fim, informo que conforme estudo norteador da conduta, publicada na revista científica NEJM, em anexo, o público que foi recrutado para o estudo foram pacientes com doença metastática, sem quimioterapia citotóxica para a doença metastática, que é exatamente o caso da paciente. Assim em função do exposto, solicito revisão quanto a possibilidade de liberação do esquema quimioterápico solicitado com o uso da medicação Taxol combinado com a medicação Avastin CID 10: C50.” Deflui do aduzido, então, que a agravada é portadora de câncer de mama recidivo ou localmente recorrente, ou seja, que fora tratada mas voltara a reaparecer. Há que ser assinalado que, de conformidade com a bula dos medicamentos, o fármaco “Avastin” tem indicação para tratamento do câncer de mama localmente recorrente e o “Taxol” é utilizado como tratamento adjuvante do câncer de mama, posteriormente ao tratamento principal. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a bula desses medicamentos, confira[3]: “Avastin® Bevacizumabe (...) 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? (...) Câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM) Avastin® em combinação com paclitaxel, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente. Avastin® em combinação com capecitabina, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático para os quais o tratamento com outras opções de quimioterapia, incluindo taxanos e antraciclinas, não seja considerado apropriado. Pacientes que tenham recebido regimes de tratamento adjuvante contendo taxanos e antraciclinas.” “Taxol Paclitaxel APRESENTAÇÃO Taxol (Paclitaxel) é apresentado na forma farmacêutica de solução injetável. (...) 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Taxol tem as seguintes indicações: (...) Câncer de mama Taxol é utilizado como tratamento adjuvante do câncer de mama, ou seja, é utilizado posteriormente ao tratamento principal. Como tratamento de primeira linha é utilizado após recidiva da doença dentro de 6 meses da terapia adjuvante e como tratamento de segunda linha falha de quimioterapia combinada para doença metastática, onde ocorre a disseminação da doença de um órgão para outro. Também é utilizado na terapia de primeira linha em câncer avançada ou metastático da mama, em combinação com trastuzumab, em pacientes com super expressão do HER-2 em níveis de 2+ e 3+ como determinado por imunohistoquímica.” Fica patente, então que, diferente do que aduzira a agravante, a prescrição dos medicamentos não fora para uso sob a forma off label, tendo em vista que, de conformidade com os bulários acima transcritos, há indicação de uso conjunto dos fármacos para tratamento de câncer de mama recidivo, situação em que se encontra a agravada. Há que ser registrado, outrossim, que a recusa da agravante ao fomento e custeio dos medicamentos individualizados fora lastreada no fato de tratar-se de procedimento não coberto no rol da ANS , como retrata o abaixo reproduzido[4]: “São Paulo, 24 de Março de 2022 Sr(a). ROSA MARIA VIEIRA CAMPOS Código de identificação: 994142225283338014 Ref.: Formalização de negativa referente à autorização para realização de procedimento e/ou serviço – Resolução Normativa 395/201 A Seguros Unimed agradece o envio da sua solicitação para consulta de cobertura referente a um procedimento médico-hospitalar. Nossas equipes de atendimento ao cliente prontamente consultaram todas as condições previstas em seu contrato de seguro-saúde, além da regulamentação vigente na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação: Procedimento não coberto no Rol da ANS Procedimento não coberto no Rol de procedimentos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 428/2017, da ANS). N no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 465/2021 da ANS. No do pedido: 66700829 Procedimento Negado: 90184114 – AVASTIN 25 MG/ML Procedimento Negado: 90035780 – TAXOL.” Deflui do aduzido, então que, os medicamentos prescritos à agravada destinam-se ao tratamento da enfermidade que a acometera – câncer de mama – não se tratando de prescrição off label. Outrossim, incontroverso que os fármacos individualizados encontram-se devidamente registrados e licenciados pelo órgão regulador, e são indicados, de acordo com o contido em sua bula, para tratamento de câncer de mama localmente recorrente. Sobeja controvertida, dessa forma, tão somente a aferição se, conforme assinalado pelo provimento vergastado, pode a agravada ser beneficiada com o fomento dos medicamentos individualizados, conquanto não inseridos no rol alinhavado pela ANS e, portanto, sem espeque no contrato celebrado entre os litigantes. Consoante pontuado, a agravante negara o fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente da agravada e a aludida recusa fora lastreada no argumento de que o fármaco nomeado não constava do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, conforme acima reproduzido[5]. A recusa, em suma, fora fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela agravante em assegurar o tratamento médico recomendado à agravada sob o fundamento de que o procedimento não está previsto por cláusula contratual e pela Resolução da ANS não revela-se legítima. Vejamos. Como pontuado, de fato, é inarredável a constatação de que os medicamentos “Taxol” e “Avastin” não estão amparados no rol atualizado de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa 428/2017, atualmente regido pela RN 465/2021, como de fornecimento obrigatório, pois não prevista, segundo Diretriz de Utilização da agência reguladora, para a enfermidade que acomete a paciente. Com efeito, em consonância com o rol da ANS, o “Taxol” e “Avastin” não constam como medicamento antineoplásico oral para o tratamento de câncer de mama, como se infere do reproduzido[6] nos autos. Ocorre, contudo que, afigura-se irrelevante na hipótese, o fato de os medicamentos individualizados não constar do rol da ANS, pois, cuidando-se de medicamento antineoplásico de uso oral, está previsto como sujeito à cobertura obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, por força do comando deontológico enunciado pelo art. 12, inc. I, alínea “c”, da Lei n° 9.656/1998, que assim dispõe: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013)” Com efeito, a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde está plasmada na legislação de regência, Lei no 9.656/1998, a qual, de sua parte, estabelece apenas no tocante ao fornecimento de medicamentos, sobretudo no que tange aos ministrados pela via oral ou cuja administração possa ocorrer em ambiente domiciliar, legítima faculdade, consoante a natureza do plano e o espectro de atuação e fomento, no que influirá diretamente na contraprestação a ser paga, como reflexo do indispensável equilíbrio econômico-financeiro, de ofertar sua cobertura, ressalvados, por disposição expressa do artigo 12, inciso I, alínea 'c' o dever de "cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes". No mesmo sentido, a disposição encontra semelhante apreensão consoante o mesmo dispositivo legal, em seu inciso II, alínea ‘g’: “cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”. Demais disso, tem-se que a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, ao renovar o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos nos normativos anteriores, definira as coberturas mínimas a serem asseguradas pelos planos de saúde, verbis: “Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa – RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa – RN n.o 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa – RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de agosto de 2020.”[7] Assim é que, estando o medicamento almejado autorizado a ser comercializado no país e, a par de não constar expressamente do rol da ANS, positivado que os medicamentos “Taxol” e “Avastin” foram prescritos para a agravada em consonância com os bulários dos fármacos (uso on label) e tratando-se de tratamento padronizado para a doença que aflige a agravada, sendo, ademais, assimilado pela agência reguladora igualmente entre o espectro das coberturas mínimas obrigatórias, deve a operadora custear o aduzido. Destarte, diante do inexorável fato de que a hipótese fática passara a se amoldar à necessária excepcionalidade descrita como apta a atrair a compulsoriedade de cobertura o aduzido pela Operadora, afigura-se como apto a ensejar a apreensão de que efetivamente fora alcançado pelo contrato entabulado, o qual, de sua parte, conquanto não coligido aos presentes autos, via de regra somente rejeita os procedimentos e fármacos não previstos pelo órgão regulador como sujeitos à cobertura mínima obrigatória. Fica patente, pois, que o ato regulatório em tela, além de constituir a referência básica para cobertura mínima, inscreve como de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde os procedimentos nele delineados, sobressaindo daí que eventuais limitações contratuais, desde que em consonância com o estatuído, devem ser observadas, porquanto adequadas à contrapartida pecuniária paga pelos aderentes ao plano, donde, a contrario sensu, inscrevendo-se o medicamento ou procedimento entre aqueles reputados por sujeitos à cobertura obrigatória, não pode o instrumento contratual limitar sua cobertura. Nesse viés, sob a moldura apresentada, sobreleva notar que a recusa manifestada pela operadora em assegurar o custeio dos medicamentos recomendados à agravada, sob o fundamento de que não está previsto por Resolução da ANS, revela-se em descompasso com a realidade normativa. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela agravante em custear os medicamentos recomendados à agravada, sob o fundamento de que o fármaco não estava previsto como obrigatório na aludida Resolução, assim como por encontrar expressa exclusão contratual, revela-se inexoravelmente ilegítima, porquanto efetivamente há autorização expressa da Anvisa para utilização do medicamento no Brasil. Ademais, na forma do disposto no artigo 10, inciso VI, combinado com o disposto no artigo 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei no 9.656/98, o plano, contemplando atendimento ambulatorial, estava obrigado a fomentar o custeio de medicamentos de uso oral para tratamento antineoplásico, como no caso. É que, no caso em deslinde, além de inexistir controvérsia quanto ao fato de que a utilização dos fármacos seja, com alto grau de probabilidade, a única opção viável de tratamento, deve ser assegurada seu fornecimento pela agravante, porquanto insubsistente exclusão de cobertura. Ora, o que deve ser prestigiado é o fato de que se trata de fármacos licenciados e comercializados no país, e, por conseguinte, não estando endereçado ao tratamento de enfermidade excluída das coberturas, o fato ainda de eventualmente não constar como indicativo no rol de procedimento elaborado pela ANS não legitima que seja negado seu fornecimento. Conquanto legítimo que a operadora module as coberturas, delas excluindo determinados tratamentos, não se afigura viável que recuse o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico quando não se trata de medicamento experimental ou não comercializado no país nem para utilização sob a forma de medicamento off label. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéque ao estado de saúde da paciente, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, observadas suas condições pessoais. Assim é que a agravante deve fomentar à paciente o tratamento necessário, em consonância com a receituação médica, que deve ser privilegiada. É que, de acordo com a regulação contratual, não fora consignada nenhuma ressalva passível de legitimar a exclusão do tratamento da enfermidade que acomete a paciente das coberturas oferecidas, que, ao invés, se enquadra nas coberturas que necessariamente devem ser oferecidas, inclusive com medicamento para uso domiciliar. Inexistente essa ressalva, o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado de saúde da beneficiária e pelo que é mais indicado para o êxito do tratamento de que necessita, pois é o mais eficiente, notadamente se consideradas suas circunstâncias pessoais, seu estado de saúde geral, considerando, ademais, a inviabilidade de prosseguimento do tratamento mediante uso da medicação anteriormente lhe ministrada. Conseguintemente, ante a inexistência de comprovação da subsistência de exclusão contratual para a cobertura almejada, inclusive porque tratamento similar já fora custeado pela operadora, deve ser privilegiada a destinação do contrato entabulado ente as partes, que é assegurar à parte o custeio dos tratamentos médicos dos quais necessite de conformidade com as coberturas convencionadas. Deve-se, pois, em vassalagem ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuados, conferindo lastro às obrigações que afetam à agravante, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Dessa inferência emerge a constatação de que, consubstanciando a prescrição endereçada à paciente indispensável à consumação do tratamento que lhe fora preceituado por padecer de câncer de mama localmente recorrente e estando encartada nas coberturas oferecidas, dever-lhe-á ser assegurado seu fomento em ressonância à regulação contratual conferida à questão. Essas assertivas encontram respaldo na certeza de que o tratamento medicamentoso prescrito insere-se nas coberturas oferecidas, ensejando que a agravante, como operadora do plano de saúde que beneficia a agravada, reste alcançada pela obrigação de fornecê-lo. Aferida a insubsistência de lastro contratual passível de legitimar a recusa manifestada pela agravante quanto à cobertura dos medicamentos do qual necessita a agravada, resplandece que a escusa que invocara não é hábil a legitimar a recusa que manifestara. Ora, em estando o contrato destinado a custear os tratamentos dos quais necessita a paciente, obviamente que a preceituação contratual que restara incontroversa nos autos deve ser modulada à sua destinação de forma a ser preservado seu alcance e obstado que traduza restrição de direito incompatível com a natureza do contrato. Ademais, a cobertura mínima exigida das entidades que mantêm planos privados de assistência à saúde está plasmada na legislação de regência, Lei 9.656/1998, e, no tocante ao fornecimento de medicamentos pela via oral, estabelece, contemplando o plano cobertura de atendimento ambulatorial – como no caso -, no artigo 12, inciso I, alínea 'c' o dever de “cobertura de tratamentos antioneoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”. O corolário do aduzido é que, a par da expressa ressalva legal relativa ao fornecimento de medicamentos na hipótese da enfermidade que acomete a agravada, deve ser privilegiado o objetivado com o contrato de assistência à saúde em ponderação com a natureza securitária que ostenta e com a proteção assegurada pelo legislador, independentemente de não estar o tratamento eventualmente inserido no rol de coberturas obrigatórias quando compreendido nas coberturas convencionadas. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, que assegura a cobertura dos tratamentos na forma recomendada ainda que não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, porquanto não é excluído das coberturas asseguradas, conforme testifica o julgado adiante sumariado, in litteris: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido.” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) Com efeito, não compete à operadora definir o tratamento que melhor se adeque à situação clínica da segurada, notadamente nos casos em que a legislação de regência impõe hipótese de cobertura mínima obrigatória, ficando patente a abusividade da conduta da agravante referente a negativa de cobertura dos medicamentos antineoplásicos destinados ao tratamento do câncer de mama que acometera a agravada, prescrito pelo médico responsável pelo seu acompanhamento. Isso porque, convém reiterar, a par de consubstanciar o negócio jurídico firmado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas fora modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada, resultando disso que, se cuidando de expressão cominatória expressa ou de exceção normativamente prevista, deve-se se assegurar o fornecimento e o custeio dos medicamentos individualizados. Aliás, quanto à hipótese objeto da pretensão autoral, convém salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – face às prescrições médicas nesse sentido – elaborara o Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, por meio do qual fora ressaltado que o rol normativo vigente (no 428/2017) consistiria a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, razão pela qual os medicamentos nele descritos submeter-se-iam às limitações ali constantes, ressalvadas as segmentações especificamente contratadas ou ampliações ofertadas pelo próprio plano. Com efeito, há no aludido parecer indicação expressa no sentido de excepcionar-se apenas “os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente (art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’)”. Conseguintemente, sobeja inexorável o dever de custear os fármacos prescritos à agravada. Ora, o que deve ser prestigiado é o fato de que se trata de fármacos licenciados e comercializados no país, estando endereçado ao tratamento de enfermidade que acometera a agravante, o fato de não constar como indicativo no rol de procedimento elaborado pela ANS não legitima que seja negado seu fornecimento por se tratar de medicamentos antineoplásicos. Conquanto legítimo que a operadora module as coberturas, dela excluindo determinados tratamentos, em observância ao rol de coberturas mínimas de doenças e eventos de saúde, não se afigura viável que recuse o fornecimento dos medicamentos antineoplásicos prescritos pelo médico quando não se trata de medicamento experimental ou não comercializado no país nem para utilização sob a forma de medicamento off label. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéque ao estado de saúde da paciente, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, observadas suas condições pessoais. Assim é que a agravante deve fomentar à agravada o tratamento necessário, em consonância com a receituação médica, que deve ser privilegiada. É que, de acordo com a regulação contratual, não fora consignada nenhuma ressalva passível de legitimar a exclusão do tratamento da enfermidade que acometera agravada das coberturas oferecidas, que, ao invés, se enquadra nas coberturas que necessariamente devem ser oferecidas, inclusive com medicamento para uso domiciliar. Inexistente essa ressalva, o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado de saúde da beneficiária e pelo que é mais indicado para o êxito do tratamento de que necessitara, pois é o mais eficiente, notadamente se consideradas suas circunstâncias pessoais, seu estado de saúde geral, considerando, ademais, a inviabilidade de prosseguimento do tratamento mediante uso da medicação anteriormente lhe ministrada. Conseguintemente, ante a inexistência de comprovação da subsistência de exclusão contratual para a cobertura almejada, inclusive porque tratamento similar já fora custeado pela operadora, deve ser privilegiada a destinação do contrato entabulado ente as partes, que é assegurar à parte o custeio dos tratamentos médicos dos quais necessite de conformidade com as coberturas convencionadas. Deve-se, pois, em conformidade com o que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuados, conferindo lastro às obrigações que afetam à agravante, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Dessa inferência emerge a constatação de que, em consubstanciando a prescrição endereçada à agravada indispensável à consumação do tratamento que lhe fora preceituado por padecer de câncer de mama, com evolução da patologia, e estando encartada nas coberturas oferecidas e nas exceções legais, deve-lhe ser assegurado seu fomento em ressonância à regulação contratual conferida à questão. Apreciando hipóteses semelhantes, mas nas quais a parte efetivamente preenchera os requisitos necessários a tanto, esta egrégia Corte Distrital ratificara o entendimento acima discorrido, in verbis: “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. ANTINEOPLÁSICO. VIA ORAL. VESANOID E TRISENOX. NECESSIDADE. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento com o medicamento indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 9. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de doença neoplásica (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução no 465 da ANS, art. 21, XI). (...). 13. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1381185, 07062275820218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à legitimidade da multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais), cominada à agravante caso não providencie o fomento e custeio dos medicamentos que foram prescritos à agravada pelo médico assistente, deve ser registrado que, a pena de multa diária traduzira a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, conquanto mensurada em importe substancial, a sanção pecuniária se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Com efeito, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio de Nelson Nery Junior[8], constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MULTA. ASTREINTE. VALOR. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1338223, 07044357220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ART. 536, §1o, DO CPC. I - Descumprida a ordem judicial de obrigação de fazer é cabível a fixação da multa, cuja finalidade é compelir o agravante-executado a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. Art. 536, §1o, do CPC. II - Transcorrido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer, os entraves burocráticos da administração pública não podem ser interpretados em seu próprio benefício, com o fim de justificar o descumprimento de ordem judicial. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1297716, 07241348320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, observara o seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Há que ser assinalado que, de fato, o provimento arrostado não fixara o prazo para cumprimento da obrigação cominada. A despeito dessa omissão, na hipótese, informara a agravante que já cumprira a prestação cominada, restando superada qualquer análise acerca da razoabilidade de eventual prazo a ser fixado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 119684492 - Pág. 1 (fl. 23) – ação principal. [2] - ID Num. 119686268 - Pág. 1/2 (fls. 24/25) – ação principal. [3] - ID Num. 119686268 - Pág. 3/5 (fl. 26/28) – ação principal. [4] - ID Num. 119686771 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal. [5] - ID Num. 119686771 - Pág. 1 (fl. 31) – ação principal. [6] - Consulta ao site https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-465-de-24-de-fevereiro-de-2021-306209339. [7] - Disponível em: &lt;https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==&gt; Acesso em 06/12/2021, às 00h45. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com.